Tribunal: TJBA
Processo: 0546307-44.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546307-44.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR e outros (5)

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: ALMIR MACEDO VILAS BOAS e outros (8)

Advogado(s)
:
CLECI TERESINHA GRADIN NOVELLI, ANDRE ALVES DOS SANTOS, MESSIAS SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PROVA ANTERIOR DA POSSE - TESTEMUNHAS QUE DEMONSTRARAM O EXERCÍCIO DA POSSE PELOS RÉUS POR LONGO PERÍODO - GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL, DO DIREITO A MORADIA E DA NECESSÁRIA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE - PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRO GRAU PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.

1. De início, imprescindível observar que a área objeto da pretensão de reintegração no presente feito é ocupada por coletividade de pessoas, em sua maioria de baixa renda, que se estabeleceram no local há mais de 20 (vinte) anos, constituindo no local estabelecimentos comerciais e residências, inclusive algumas com aquisição onerosa da posse, devendo a questão ser tutelada de forma especial, tendo-se por norte a garantia da preservação do mínimo existencial, da busca da felicidade como
prius
de interpretação legal, da moradia como direito social fundamental positivado no art. 6º da Constituição e da necessária função social da propriedade.

2.
Não demonstraram os autores o exercício de posse anterior ao apontado esbulho, deixando de comprovar o exercício de qualquer dos poderes inerentes ao domínio, ainda que de forma parcial (
ius utendi, abutendi et fruendi - direito de usar, fruir e dispor
) hábil ao atendimento do primeiro requisito do art. 561 do CPC. A
s oitivas realizadas em audiência demonstraram, não só, o exercício da posse da área pelos apelados como, também, a completa ausência de prova de posse anterior pelos apelantes.

3. Apelo desprovido, sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20%, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0546307-44.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante ABELARDO PEREIRA MELO JUNIOR e outros (5) e como apelada ALMIR MACEDO VILAS BOAS e outros (8).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .